Tribunal: TJES
Processo: 5005038-98.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005038-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON DE JESUS BATISTA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005038-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON DE JESUS BATISTA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DA PERSECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, no âmbito do processo nº 5017808-67.2025.8.08.0030. A impetração busca a revogação da prisão preventiva. Consta dos autos que o paciente foi autuado em flagrante em 17/12/2025, teve a prisão convertida em preventiva em 18/12/2025 e foi posteriormente denunciado, em 08/04/2026, pela suposta prática, em concurso material, de tentativa de homicídio qualificado, resistência, ameaça e dano, em razão de fatos ocorridos em 16/12/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo injustificado para o oferecimento da denúncia, apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias concretas do caso, a prisão preventiva deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo para a formação da culpa não resulta de simples soma aritmética dos prazos processuais, mas exige exame das particularidades do caso concreto à luz do princípio da razoabilidade.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo só se configura quando a demora se mostra desarrazoada e imputável, sem justificativa legítima, ao Estado-Juiz ou ao órgão acusatório.

O oferecimento da denúncia em 08/04/2026 supera a alegação de excesso de prazo para a formação da opinio delicti, por marcar o encerramento da fase inquisitorial.

Antes mesmo do oferecimento da denúncia, a persecução penal não permaneceu paralisada por inércia estatal, pois houve requerimento ministerial de diligências reputadas necessárias ao amadurecimento do feito, inclusive juntada de elementos periciais, imagens do delito, identificação de testemunhas e esclarecimento da motivação do crime.

A prisão preventiva permanece justificada pela gravidade concreta dos fatos, consistentes, em tese, em tentativa de homicídio com uso de faca, seguida de resistência à prisão, ameaças a policiais militares e dano à viatura.

O risco concreto de reiteração delitiva reforça a necessidade da custódia cautelar, diante da informação de que o paciente responde a outra ação penal pela suposta prática de tráfico de drogas.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes para a tutela da ordem pública, consideradas as circunstâncias concretas apuradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo para a formação da culpa exige análise concreta orientada pelo princípio da razoabilidade, não se aferindo por mera soma aritmética dos prazos processuais. 2. O oferecimento da denúncia supera a alegação de excesso de prazo para a formação da opinio delicti. 3. A inexistência de paralisação injustificada da persecução penal afasta o constrangimento ilegal por demora na fase investigativa. 4. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva legitimam a manutenção da prisão preventiva quando as medidas cautelares diversas se revelam insuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: Princípio da razoabilidade.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 221.929/RS, rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 4.3.2026, DJEN 13.3.2026; STJ, HC n. 974.443/PI, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 4.6.2025, DJEN 10.6.2025; STJ, AgRg no RHC n. 200.298/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 19.2.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.026.817/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005038-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON DE JESUS BATISTA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
Maycon de Jesus Batista
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do processo nº
5017808-67.2025.8.08.0030
.

Sustenta a impetração, em síntese, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Com efeito, a aferição de eventual excesso de prazo para a formação da culpa não decorre de mera soma aritmética dos lapsos processuais, devendo observar as particularidades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido:

[...] O constrangimento ilegal por excesso de prazo só se configura quando a demora for injustificada, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade na análise das peculiaridades do caso concreto. [...] (STJ, RHC n. 221.929/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 13/3/2026)

Isso porque a duração da persecução penal pode sofrer influência de múltiplos fatores, tais como a complexidade da causa, a necessidade de realização de diligências complementares, a expedição de cartas precatórias e a própria dinâmica dos atos investigativos e processuais.

Nessa linha, o constrangimento ilegal por excesso de prazo
somente se configura quando a demora se mostra desarrazoada e imputável, de forma injustificada, ao Estado-Juiz ou ao órgão acusatório
. Não basta, portanto, o simples decurso do tempo, sendo indispensável a demonstração de paralisação indevida ou morosidade excessiva destituída de causa legítima.

E não é essa a hipótese dos autos.

Isso porque se verifica que a denúncia foi oferecida em
08/04/2026
em desfavor do paciente, circunstância que, por si só, esvazia a insurgência deduzida na inicial, restrita ao suposto excesso de prazo para a formação da
opinio delicti
.

Conforme narrado na peça acusatória, no dia
16/12/2025
, o paciente, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria tentado matar
William da Silva Trindade
com o uso de uma faca, após abordá-lo em via pública e persegui-lo, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda, que, posteriormente, ao ser abordado por policiais militares, o denunciado teria resistido à prisão, proferido ameaças contra os agentes e danificado o compartimento de segurança da viatura, razão pela qual o Ministério Público lhe imputou, em concurso material, a prática dos delitos descritos na denúncia.

Desse modo, uma vez
ofertada a denúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo para a conclusão da fase investigativa
.

Nesse sentido:

[...] Com o oferecimento da denúncia e a regular tramitação da ação penal, restam superadas as alegações de excesso de prazo para formação da opinio delicti. [...] (STJ, RHC n. 221.929/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 13/3/2026)

[...] O oferecimento da denúncia constitui marco do encerramento da fase inquisitorial, afastando a alegação de demora indevida nas investigações (AgRg no RHC n. 200.298/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 19/2/2025). [...] (STJ, HC n. 974.443/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025)

De toda sorte, mesmo antes desse fato processual superveniente, já se extraía das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que a persecução penal não se encontrava paralisada por inércia injustificada do Estado. O paciente foi autuado em flagrante em
17/12/2025
; a prisão foi convertida em preventiva em
18/12/2025
; em
09/01/2026
, o Ministério Público requereu diligências reputadas necessárias ao amadurecimento do feito, dentre elas a juntada de elementos periciais, imagens do delito, identificação de testemunhas e esclarecimento da motivação do crime; e, após o escoamento do prazo concedido à autoridade policial, os autos retornaram ao órgão ministerial para formação da
opinio delicti
.

Além disso, as informações judiciais consignam que a prisão preventiva foi mantida em razão
da gravidade concreta dos fatos
apurados, uma vez que se trata, em tese, de tentativa de homicídio cometida com emprego de faca, seguida de ameaças a policiais militares e dano à viatura, somando-se a isso
o risco concreto de reiteração delitiva
, tendo em vista que o paciente responderia a outra ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (ação penal nº 5009031-93.2025.8.08.0030).

Nesse contexto, também não se revelam adequadas ou suficientes, ao menos por ora, as
medidas cautelares diversas da prisão
, porquanto as circunstâncias concretas do caso evidenciam que providências menos gravosas não se mostram bastantes para a tutela da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 1.026.817/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.